Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-37.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ART. 147-A DO CP. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ART. 147-B DO CP. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A absolvição do réu deve ser mantida à vista da fragilidade das provas colhidas com relação à existência dos fatos, porquanto ninguém pode ser condenado com prova judicial rodeada de incerteza. 1.1. Ausentes provas suficientes nos autos, acerca das materialidades delitivas imputadas ao acusado, a absolvição, com fulcro no princípio do in dubio pro reo, mostra-se imperiosa.
2. Recurso conhecido e desprovido.